Tribunal: TJDFT
Processo: 0012219-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012219-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO MOREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDA: KATYA APARECIDA CABRAL VERAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORARIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DIALETICIDADE. VONTADE DAS PARTES. EFETIVO PAGAMENTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORARIOS. 1. Exaradas na sentença as razões que fundamentaram o convencimento do Juízo, ao apelante cabe, nos termos dos arts 1.010, incs. II e III, e 1.013, ambos do CPC, impugnar a matéria ventilada, indicando as razões e os fundamentos de fato e de direito que autorizariam, se o caso, a modificação da decisão, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria. Ou seja, cabe ao apelante delimitar o mérito do recurso. 2. Nesses termos, ao contrário do que argumentado pela parte Apelada em sede de contrarrazões, verifica-se que foram impugnados os fundamentos invocados pela respeitável sentença, o que autoriza o conhecimento do recurso, ainda que se tenha insistido em argumentos apresentados anteriormente. 3. Resta evidente que a parte Autora, ajuizou as demandas em desfavor de MARIO e KATYA, separadamente, em razão do divórcio destas ter se operado no curso das demandas para o qual foi contratado para propor, sob o entendimento de que prestou o serviço advocatício para cada uma das partes. Contudo, tal argumento não deve prosperar, pois o divórcio não é motivo para que o contrato seja automaticamente desmembrado para sua cobrança em separado, vez que quando de sua celebração havia interesses em comum e litisconsórcio ativo para a propositura da mesma. Assim, a relação jurídica deve ser considerada com o animus inerente à sua formação, ou seja, deve prevalecer o entendimento de que ambos os Réus contrataram o Autor buscando a preservação de patrimônio comum na constância do casamento dos mesmos. 4. A renegociação ou resilição do negócio jurídico entabulado por contrato escrito, não necessariamente deve ser alterado apenas por meio de distrato escrito, vez que conforme prevê o art. 107 do CC, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a lei o exigir. Portanto, é livre a forma que se faz ou desfaz um negócio jurídico, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou manifestação da vontade das partes, podendo ser considerado, no caso concreto, a emissão de recibos e declarações de vontade. 5. A litigância de má-fé não se presume, pressupõe a existência do propósito de prejudicar, ou seja, o elemento subjetivo - dolo ou culpa grave, bem como o elemento objetivo, consistente no efetivo prejuízo causado à outra parte diante da prática de quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC. 6. Preliminar Rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Sem majoração de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca recursal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 473 do Código Civil, sob o argumento de que não foi notificado pelo recorrido, uma vez que soube da desistência das ações mediante pesquisa no Portal do Tribunal de Justiça do Pará; c) artigo 422 do CC, defendendo a quebra do contrato por parte da parte recorrida por inobservância aos princípios de probidade e boa-fé; d) artigo 472 do Código Civil, ao assentar que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo recorrido, na conformidade do que dispõe o artigo 107 do CC, admitindo que é livre a forma que se faz ou desfaz um negócio jurídico, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou manifestação da vontade das partes, podendo ser considerado, no caso concreto, a emissão de recibos e declarações de vontade; e) artigo 22 da Lei 8.906/1994, porque admitiu que o contrato de honorários foi quitado, sem existir essa quitação nos autos, retirando o direito de recorrente receber seus honorários; f) artigo 129 do Código Civil, asseverando que houve comportamento desleal, de má-fé, com a intenção deliberada de prejudicar o advogado, locupletando-se com o não pagamento de honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 422 e 473, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Melhor sorte não colhe o recurso constitucional no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 129 e 472, ambos do Código Civil e 22 da Lei 8.906/1994, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto as questões concernentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios entabulados entre as partes e a quitação da importância devida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023